Tribunal: TJES
Processo: 5000777-71.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-71.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE MENDES RANGEL
RECORRIDO: ZIVIANI & FERRARI LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000777-71.2023.8.08.0008

RECORRENTE: JANETE MENDES RANGEL

RECORRIDO: ZIVIANI & FERRARI LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANETE MENDES RANGEL
em face de
ZIVIANI & FERRARI LTDA,
aduzindo a requerente que em 24/02/2022 contratou os serviços da requerida para realização dos seguintes procedimentos odontológicos – exodontia dos elementos 11 e 21, prótese total e prótese total caracterizada, pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Informa que se passaram mais de seis meses sem que recebesse a prótese, conforme contratado. Requer, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 9427523), a requerida informa que em nenhum momento foi informado que o prazo de conclusão do serviço odontológico se daria em 60 dias. Além disso, destaca ter convocado a autora via Whatsapp e carta para finalizar o tratamento, sem sucesso.

A sentença (ID 9427529) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, na forma fundamentada acima. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9427531), pleiteando o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 9427585), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O único ponto questionado nos autos é se houve danos morais no caso em tela.

Entendo, diferentemente do magistrado de piso, que os danos morais foram comprovados. Observo dos autos que a autora realizaria dois procedimentos na clínica (exodontia + prótese). Ficou bem esclarecido, principalmente durante a AIJ (ID 9427528), que a finalização da prótese apenas ocorreria após a cicatrização da exodontia (mais precisamente no depoimento do preposto da requerida).

Embora conste no contrato firmado entre as partes que
“a resposta de cada indivíduo ao tratamento é única e específica”
, cláusula 6ª, ID 9427527, entendo que a autora perdeu a confiança no serviço por não ter uma ideia de quando finalizaria seu tratamento, ferindo o próprio direito à informação, vez que a mesma apenas dispunha de informações vagas.

Com isso, estão presentes os sentimentos de angústia, sofrimento e indignação da autora em relação ao serviço odontológico, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, a recorrente aguardou a finalização do tratamento, mas o mesmo acabou postergado pela demandada, acarretando prolongados desconfortos físicos e emocionais. Aliás, não é o primeiro caso que a empresa ré é acionada pela má prestação de serviços, sendo que a insatisfação da recorrente ficou patente em seu depoimento prestado em audiência (ID 9427528).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 9427529, a fim de condenar a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)